Tribunal: TJMT
Processo: 0003641-77.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[N M DA SILVA MADEIRAS - CNPJ: 05.071.405/0001-34 (APELANTE), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), ODAIR PEREIRA DE MOURA - CPF: 424.595.751-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito.

Recurso de Apelação:

0003641-77.2018.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

02.08.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

N M DA SILVA MADEIRAS

Recorrido(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. INFORMAÇÕES DE ESTOQUE DE MADEIRA NO SISTEMA SISFLORA SUPERIOR AO ESTOQUE APURADO
IN LOCO.
CRÉDITOS DE MADEIRAS INEXISTENTES. COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR. PENA DE MULTA E RESTRITIVA DE DIREITO. READEQUAÇÃO. PARECER ESCRITO PELO DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor da Recorrente N M DA SILVA MADEIRAS pela suposta prática do crime descrito no artigo 46, parágrafo único da Lei 9.605/98.

2.
No caso, a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelos documentos que instruíram a Ação Penal, tais como o Boletim de Ocorrência Policial n 2017.386233; Auto de Inspeção n. 153993; Auto de Infração SEMA n. 155321, Relatório Técnico no 132/2aCia/BPMPA/2017; Relatório Fotográfico 132/2aCia/BPMPA/2018; Levantamento/romaneio da volumetria da madeira apreendida e a as testemunhas ouvidas em Juízo.

3.
Desta feita, o
parquet
logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitiva, portanto, a sanção penal não merece qualquer reparo.

4
. Ademais, restou evidente que a empresa Recorrente possuía um saldo virtual de madeira no sistema SISFLORA, em quantidade incompatível ao apurado
in loco.

5.
As provas dos autos são contundentes em demonstrar que a Recorrente possuía um estoque virtual no Sistema SISFLORA que destoava do estoque físico, com a evidente finalidade de comercializar produtos florestais de forma irregular.

6.
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que vislumbro no caso concreto, razão pela qual reduzo a pena de multa, bem como a pena restritiva de direito.

7.
Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor da Recorrente N M DA SILVA MADEIRAS pela suposta prática do crime descrito no artigo 46, parágrafo único da Lei 9.605/98.

Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade da conduta típica no artigo 46, parágrafo único da Lei 9.605/98, e condenou o Recorrente N M DA SILVA MADEIRAS a pena de multa correspondente a 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, no valor equivalente a quatro vezes o salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a atipicidade de conduta e alternativamente a redução da pena imposta.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do Apelo.

O Parecer Escrito do Membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal também foi pelo desprovimento do apelo.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma parcial.

Em relação a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelos documentos que instruíram a Ação Penal, tais como o Boletim de Ocorrência Policial n 2017.386233; Auto de Inspeção n. 153993; Auto de Infração SEMA n. 155321, Relatório Técnico no 132/2aCia/BPMPA/2017; Relatório Fotográfico 132/2aCia/BPMPA/2018; Levantamento/romaneio da volumetria da madeira apreendida e a as testemunhas ouvidas em Juízo.

Entretanto, a Recorrente sustenta a atipicidade de conduta, pois, a divergência do estoque físico ao virtual lançado no sistema SISFLORA representa mero erro.

Ocorre que não há como admitir a tese defensiva de que houve mero erro no lançamento das informações no sistema SISFLORA, diante da elevada divergência entre as informações do sistema e o estoque físico da empresa Recorrente.

No estoque virtual lançado no sistema constava um saldo de 1.030,2107m3 de madeiras serradas e 254,6075 st de mourões e lascas, de diversas essências.

Já no estoque
in loco,
a fiscalização encontrou apenas o volume total de 85,3854 m3 de madeira serrada, ou seja, uma diferença de mais de 90% (noventa por cento) da quantidade constante no sistema com o estoque real da empresa.

Nesse sentido, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório a justificar a diferença, o que leva a evidente conclusão de que houve a comercialização de produto florestal de forma irregular.

Dessa feita, entendo que restou seguramente comprovado a autoria e materialidade delitiva, de modo que a procedência da denúncia deve ser mantida.

Em relação a dosimetria da pena, entendo que a sentença merece reparo.

Como bem exposto na sentença, o artigo 21 da Lei 9.605/98, prevê a aplicação de 03 (três) possíveis penas a pessoa jurídica, quais sejam, multa; restritiva de direito e prestação de serviço a comunidade, de forma isolada, alternativa ou cumulativa.

No caso, o magistrado de origem fixou pena cumulativa de multa e restritiva de direito e esse magistrado entende que tanto a pena de multa e restritiva de direito devem ser mantidas, sendo necessária a revisão do valor fixado e o tempo da restritiva de direito.

Ao meu sentir, a pena de multa de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, em quatro vezes ao valor do salário mínimo vigente à época dos fatos é exacerbada e comporta a revisão.

Já que insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que ocorreu no caso concreto.

Pois bem, considerando a situação econômica apresentada nos autos, entendo que a pena multa deverá ser reduzida de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa para 150 (cento e cinquenta) dias-multa, de quatro vezes ao valor do salário mínimo para duas vezes o valor do salário mínimo vigente à época.

Em relação a pena restritiva de direito, faço a redução de 05 (cinco) anos para 02 (dois) anos.

Dessa feita, essa Turma Recursal estará fixando a pena da Recorrente em acordo com os requisitos legais e pela reprovabilidade da conduta praticada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença com a finalidade de redimensionar a pena imposta a Recorrente para fixar 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em duas vezes o valor do salário mínimo vigente a época dos fatos, bem como reduzir a pena restritiva de direito na proibição de contratar com o Poder Público, obter subsídios, subvenções ou doações no prazo de 02 (dois) anos, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022